Tribunal: TJDFT
Processo: 0715352-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. CONTRATO LOCATÍCIO. ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL. ABANDONO DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES. RESCISÃO DO CONTRATO COM A ENTREGA DAS CHAVES. ENTREGA NÃO VERIFICADA QUANDO DESOCUPADO O IMÓVEL. PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. CONTINUIDADE. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DEVIDA.
1. O aluguel é o valor pago pelo locatário ao locador, referente à locação de uma coisa, móvel ou imóvel. Ambos têm direitos e deveres dispostos nos art. 565 a 578, do Código Civil, e, dentre eles, inclui-se o dever do locatário de pagar pelo uso da coisa, ou seja, pagar o aluguel.
2. O abandono do bem não põe fim ao contrato de locação e, muito menos, exime o locatário e seus fiadores do pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios, que continuam vencendo até a data em que o locador efetivamente retomar a posse do bem.
3. A entrega das chaves é a data que finda a obrigação do locatário em relação ao locador, ou seja, ocupado ou não o imóvel, somente com a entrega das chaves é que ele se desobriga de cumprir com seus deveres e impossibilita de exigir direitos. Precedentes do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Dentre os deveres locatícios, a Lei no 8.245/1991 prevê que o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu.
5. Ao contrário do que afirma a apelante, a recusa de recebimento do imóvel pela locadora não se estabeleceu de forma ilegal, porquanto amparada em legislação civil e nas cláusulas contratuais.
6. Conclui-se, assim, que a alegação despendida pela recorrente até pode levar a conclusão de que o imóvel foi desocupado na data por ela aduzida. No entanto, tal fato não a exime da rescisão do contrato de locação e da efetiva entrega das chaves, bem como do pagamento dos aluguéis até a imissão na posse da locadora, assim como restou consignado pelo magistrado sentenciante, não merecendo, portanto, qualquer reparo o pronunciamento judicial vergastado.
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.